Tribunal: TJSP
Processo: 0005616-34.2006.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária – Sentença de improcedência, sob o fundamento do imóvel estar inserido em terra de domínio público (devoluta) – Insurgência do autor – Imóvel usucapiendo localizado no 2o Perímetro do Distrito de Maresias, objeto de ação discriminatória – Posse do autor, por si e por seus antecessores, que soma 26 anos – Comportamento conivente da Municipalidade, que jamais

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária – Sentença de improcedência, sob o fundamento do imóvel estar inserido em terra de domínio público (devoluta) – Insurgência do autor – Imóvel usucapiendo localizado no 2o Perímetro do Distrito de Maresias, objeto de ação discriminatória – Posse do autor, por si e por seus antecessores, que soma 26 anos – Comportamento conivente da Municipalidade, que jamais afetou a área à destinação pública – Manifestação inicial das Fazendas Públicas pelo desinteresse na área, com posterior retificação – Posse qualificada, que cumpre os requisitos para a usucapião – Sentença reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
Registro: 2020.0000983678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005616-34.2006.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes
IGOR VELTMAN e SÉRGIO KELLMANN, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
2
VOTO No 27.930
Apelante: Igor Veltman e outro
Apelado: Estado de São Paulo e outros
Comarca: São Sebastião (1a Vara Cível)
Juiz: André Quintela Alves Rodrigues
Ação de usucapião extraordinária
Sentença de
improcedência, sob o fundamento do imóvel estar inserido
em terra de domínio público (devoluta) Insurgência do
autor Imóvel usucapiendo localizado no 2o Perímetro do
Distrito de Maresias, objeto de ação discriminatória

Posse do autor, por si e por seus antecessores, que soma 26
anos Comportamento conivente da Municipalidade, que
jamais afetou a área à destinação pública Manifestação
inicial das Fazendas Públicas pelo desinteresse na área,
com posterior retificação Posse qualificada, que cumpre
os requisitos para a usucapião
Sentença reformada

Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 939/940, acrescento
ter a r. sentença julgado improcedente o pedido, para declarar a natureza
pública dos terrenos envolvendo os imóveis descritos da inicial. Deixou
de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência.
Foram opostos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
3
pelos autores (fls. 987/1012), os quais foram rejeitados pela decisão de
fls. 1034.
Os autores interpuseram recurso de apelo
(fls. 1039/1108), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito
seja julgado procedente. Narram tratar-se de ação de usucapião dos
imóveis delimitados às fls. 800/812 e cadastrados perante o Município
de São Sebastião (fls. 50/52), adquiridos pelos autores através das
escrituras públicas de cessão de direitos possessórios (fls. 31/43), tendo
eles comprovado sua posse e de seus antecessores há mais de 100 anos,
inclusive com a juntada de Registro Paroquial datado de 1856 (fls.
44/45)., tendo o laudo pericial confirmado a posse desde 1874. Alegam
que todos os confrontantes, bem como as Fazendas Públicas e eventuais
réus citados por edital não se opuseram à posse, tendo, assim, cumprido
com os requisitos exigidos para a declaração da prescrição aquisitiva e
regularização da matrícula do bem. Alegam que os fundamentos
utilizados pela r. sentença não correspondem a verdade fática,
afirmando que a situação atual é de total insegurança jurídica e que gera
desvalorização imobiliária da região. Afirma que as terras de Maresias
estão marcadas com características de posses passíveis de legitimação
desde os Registros Paroquiais de 1.856, tendo, tais terras sido
reconhecidas por lei superveniente como terras de domínio particular,
independentemente de legitimação, quando atendam os requisitos da
usucapião. Afirmam que o imóvel dos requerentes perdeu ou nunca teve
o caráter de terras públicas. Argumentam que, ainda que se considerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
4
como públicas as terras devolutas inseridas no 2o Perímetro da Ação
Discriminatória de São Sebastião, é certo que, na qualidade de bens
dominicais, nunca tiveram qualquer afetação ou uso público, sendo,
assim, passíveis de usucapião. colacionam precedentes jurisprudenciais
acerca do tema.
Contrarrazões apresentadas pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e pelo Município de São Sebastião, às
fls. 1205/1211 e 1213/1215, respectivamente.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 1039).
Os autos foram originalmente distribuídos
à Col. 5a Câmara de Direito Público, sob a relatoria do D.D. Francisco
Bianco, ocasião em que não se conheceu do recurso (fls. 1315/1322),
diante da competência recursal preferencial de uma das Câmaras de
Direito Privado.
É o relatório.
Quanto ao mérito, trata-se de ação de
usucapião extraordinária dos bens imóveis situados a) na Rua Silvino
Alta Sales, s/n, São Sebastião São Paulo, com área de 9.689,89 m2 e
b) Rua da CESP, s/n, São Sebastião-SP, com área de 12.229,07 m2 e c)
na Rua do Forno, s/n, São Sebastião-SP, com área de 76.654 m2,
ajuizada pelo autor, sob a alagação de que exerce a posse do bem, de
forma, mansa, pacífica, dotada de “animus domini” por cerca de 100
anos, por si e seus antecessores. Aduz que referido imóvel está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
5
cadastrado
junto
à
Municipalidade
(contribuinte
n.
3133.214.6650.0001.0000).
Citadas, a União manifestou desinteresse
do feito e a Municipalidade de São Sebastião deixou transcorrer “in
albis” o prazo sem manifestação.
Tratando-se de imóvel situado no Distrito
de Maresias, o juízo “a quo” determinou a intimação da FESP e ITESP
para que se manifestassem se o imóvel usucapiendo estaria situado na
área objeto de ação demarcatória (processo n. 010/1939).
A FESP manifestou-se no sentido de
reconhecer que referida área insere-se em terra devoluta, consignando,
assim, a impossibilidade de ser usucapida por se tratar de terra pública
(fls. 104/105. No mesmo sentido, há ofício do ITESP indicando que a
área “sub judice” insere-se em terra devoluta (fls. 106/109).
Foi confeccionado laudo pericial (fls.
427/517), revisado às fls. 591/604 e 617/652, o qual concluiu que a
posse dos autores e de seus antecessores somam mais de 26 anos, em
continuidade com seus antecessores, com a realização de benfeitorias,
manutenção e conservação; além disso, a posse exercida é mansa,
pacífica, com ânimo de dono e sem oposição, inexistindo notícias de
turbação ou esbulho.
A Fazenda Pública do Estado e a
Municipalidade de São Sebastião manifestaram-se em sede recursal
indicando interesse na demanda por corresponder a área usucapienda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
6
imóvel publico (fls. 1205/1211 e 1213/1215).
Diante de tais fatos, passa-se a análise da
controvérsia em questão, a qual reside em se verificar se o imóvel
usucapiendo se insere no chamado 2o Perímetro do Distrito de Maresias,
considerado terra devoluta pertencente ao Município de São Sebastião
e, assim, tratando-se de domínio público, não estaria sujeita à prescrição
aquisitiva.
Com a devida vênia do entendimento do
juízo sentenciante, diversas ações de usucapião envolvendo áreas
inseridas na gleba objeto da ação demarcatória, tem sido submetidas ao
apreço deste E. Tribunal de Justiça, o qual tem se pronunciado
favoravelmente a permitir a declaração da usucapião a particulares com
ocupação privada longeva de tais áreas.
No caso dos autos não é diferente, de
modo que o autor faz jus ao pretendido reconhecimento da aquisição do
imóvel “sub judice” por usucapião.
Não se questiona que as terras devolutas
são consideradas bens públicos, nos termos do artigo 20, inciso II e 26,
inciso IV da Constituição Federal e, sendo assim, são insuscetíveis de
usucapião, nos termos do artigo 183, § 3o da Magna Carta.
Não obstante, ainda que o imóvel em
questão esteja mesmo inserido na área objeto da ação discriminatória
que delimitou as terras devolutas do 2o Perímetro do Distrito de
Maresias, dada as peculiaridades do presente caso, mostra-se possível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
7
reconhecimento da aquisição por usucapião nesta oportunidade.
Conforme se denota dos autos, verifica-se
que, por muitas décadas, não houve afetação pública da área em
referência. Ademais, em um primeiro momento, as Fazendas Públicas
da União, do Estado e do Município manifestaram expressamente o seu
desinteresse na causa, tendo as duas últimas manifestado interesse
apenas em sede recursal.
Deve-se registrar que a manifestação da
Municipalidade às fls. 1213/1215 não elide o seu comportamento
anterior de complacência com a ocupação particular na área, além de
não haver notícia de qualquer providência sua para reaver a posse do
imóvel em questão, mesmo após o trânsito em julgado da ação
discriminatória.
Neste contexto, mostra-se imperioso
colacionar trecho de precedente jurisprudencial deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, envolvendo imóvel inserido na mesma área em
questão, sob a relatoria do DD. Francisco Loureiro:
“Não se afirma que o registro imobiliário é constitutivo da
propriedade sobre bens públicos. Tal efeito constitutivo
do registro da propriedade e de outros direitos reais se
limita apenas aos imóveis particulares, salvo exceções do
art. 1.227 do CC.
No entanto, é possível e até recomendável que os bens
imóveis do domínio público sejam registrados no Ofício de
Registro de Imóveis, para efeito de conferir segurança
jurídica e publicidade.
Tais registros, ressalte-se, não têm efeito constitutivo.
Ou seja, em se tratando de bens públicos, o registro não
tem
função
atributiva,
mas
sim
publicitária,
ou
meramente regularizatória da propriedade. Tome-se
como exemplo o registro de carta de sentença tirada de
ação de desapropriação, que serve não propriamente
para marcar a aquisição da propriedade pelo Poder
Público, mas sim para publicizar e perda do imóvel pelo
particular, impedindo-o de aliená-lo a terceiros de boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
8
(cfr. Afrânio de Carvalho, Registro de Imóveis, Forense,
1.977, p.
57).
(...)
Como se sabe, a afetação é a destinação de determinado
bem para a realização de finalidades públicas. Tanto pode
ser feita por meio de lei ou ato administrativo como pela
ocorrência de fato material, por exemplo, a construção de
uma estrada, ou o uso de um prédio como mercado
municipal.
7. No caso em tela, o imóvel que os autores querem
usucapir, além de não registrado em nome do poder
público, tampouco foi destinado a uma finalidade pública;
consiste em mera terra devoluta atribuída ao Município
(dominical), ocupada por particulares com destinação
privada (funcionamento de uma pousada), e sobre a qual
não houve manifestação da esfera competente de
intenção de retomada ou utilização.
Lembre-se que não existe imóvel com destinação pública
em abstrato. A destinação é fática, e, no caso presente,
não existe a mais leve evidência e nem alega a Fazenda
Pública municipal do destino que será dado à gleba, caso
a ação de usucapião seja julgada improcedente.
(...)
9. Como já dito, não obstante a demarcação de terras
devolutas municipais nos autos da ação discriminatória
cuja fase de execução já foi concluída, assume crucial
importância no caso em tela a conduta concludente do
Município de São Sebastião.
Sabido que o comportamento contraditório não é tolerado
pelo direito, uma vez que a conduta anterior das partes
gera efeitos jurídicos futuros, constituindo o melhor
critério de interpretação das situações jurídicas (cfr. Paulo
Mota
Pinto,
Declaração
Tácita
eComportamento
Concludente
no
Negócio
Jurídico,
Edito
ra
Almedina,1.995).
Parece evidente que se nem mesmo a Prefeitura Municipal
contestou o feito, tendo nele revelado interesse somente
depois de reiteradas provocações do Juízo a quo, e após
duas manifestações em sentido contrário nestes autos,
não se pode afirmar a natureza pública do imóvel
usucapiendo. Claro que cabe à Municipalidade definir o
que lhe pertence e, se o caso, tomar as providências com
vistas à reintegração da posse do imóvel.” (TJSP;
Apelação
Cível
1000971-31.2015.8.26.0587;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)
Neste contexto e pelos motivos acima
elencados, este E. Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu, por
inúmeras vezes, a usucapião de inúmeros imóveis contidos no 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
9
Perímetro do Distrito de Maresias em outras oportunidades:
Ação de usucapião extraordinária
Sentença de
improcedência
Insurgência da autora
Prescrição
aquisitiva configurada Preenchimento dos requisitos
legais exigidos
Posse mansa, pacífica, pelo prazo
legal e sem interrupção "Animus domini" Fazenda
Estadual que aduz haver ação discriminatória em curso
há mais de cinquenta anos Ação discriminatória que
não identifica a área em questão que não pode
representar oposição à posse exercida pela autora

Ausência
de
outros
direitos
reais

Sentença
reformada
Inversão dos ônus de sucumbência

Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
0121070-73.2003.8.26.0100; Relator (a): Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 13a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/06/2017; Data
de Registro: 19/06/2017)
USUCAPIÃO.
TERRA
DEVOLUTA.
LITIGIOSIDADE
SOBRE A ÁREA DE TERRA DESDE A DÉCADA DE 30.
DEMANDA
DISCRIMINATÓRIA.
IMPRESCRITIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTE
DA
CÂMARA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO
MANTIDA.
HONORÁRIA.
FIXAÇÃO.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DOS
RÉUS PROVIDO. Usucapião. Ação declaratória de
propriedade. Terra devoluta. Litigiosidade sobre área
de
terra
desde
a
década
de
30.
Demanda
discriminatória.
Imprescritibilidade.
Previsão
constitucional. Precedente da Câmara. Improcedência
mantida. Honorária sucumbencial. Fixação. Recurso do
autor não provido; apelo dos corréus Fazenda Pública
do Estado de São Paulo e o Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001415-64.2015.8.26.0587;
Relator
(a): J.B.
Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019)
Ação declaratória. Imóvel situado em área considerada
devoluta em ação discriminatória. Prova inequívoca da
posse longeva dos autores, que inclusive remete a
período anterior à demarcação. Ausência de registro
da respectiva carta de sentença expedida, inclusive
porquanto usucapidos diversos imóveis situados na
área discutida, conforme nota devolutiva do Registro
de Imóveis. Reiteradas manifestações de desinteresse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
10
do Poder Público na retomada dos imóveis. Existência
de cadastro do bem perante o Município, inclusive para
fins de recolhimento de IPTU, ademais da aprovação
de obras. Deslinde da ação discriminatória que
expressamente
ressalvou
não
apenas
a
prescritibilidade anterior ao CC/16, como ainda a
ocupação particular. Justificação de posse ressalvada.
Precedentes do Tribunal. Decisão revista. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002932-36.2017.8.26.0587;
Relator
(a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019;
Data de Registro: 25/09/2019)
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. Pretensão improcedente, sob
o fundamento de possuir o bem usucapiendo natureza
pública. Inconformismo. Acolhimento. Controvérsia
envolvendo o Distrito de Maresias, Município e
Comarca de São Sebastião. Ausência de prova
inequívoca de que o bem se localiza em terras
devolutas. Precedentes deste Tribunal. Município que
declarou, expressamente, que o imóvel não interfere
em terras públicas. Possibilidade de aquisição pelo
uso. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000266-
96.2016.8.26.0587;
Relator
(a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de
Registro: 24/01/2020)
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Preliminares de julgamento extra petita e cerceamento
de defesa afastadas.Conquanto a sentença proferida
na ação discriminatória ajuizada pela Fazenda do
Estado, transitada em julgado, tenha delimitado as
terras devolutas no 2o Perímetro de São Sebastião,
ressalvou no dispositivo a possibilidade de justificação
da posse aos demais ocupantes nos termos da lei.
Inexistência de óbice para defesa da posse pelos
apelantes e seus antecessores, que não participaram
da ação demarcatória e, portanto, não tiveram a
oportunidade de alegar usucapião em defesa. Requisitos para a modalidade de usucapião
preenchidos, por si e seus antecessores, desde o ano
de 1856. Aplicabilidade do artigo 2o da Lei Estadual
no. 14.916/1945 ao caso, em que se admitia a
aquisição originária da propriedade de terras públicas
antes
da
vigência
do
Código
Civil
de
1916.
Municipalidade de São Sebastião que defende a
suposta propriedade do imóvel, entretanto apresenta
comportamento contraditório, ante o seu desinteresse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
11
ao passar longos anos inerte, sem indícios de que
tenha dado ao bem uma destinação pública, não
contestou a presente ação e ainda cobrou IPTU dos
apelantes. Ação que deve ser julgada procedente.
Precedentes
deste
Tribunal
em
casos
análogos.
Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.

(TJSP;
Apelação
Cível
0005615-49.2006.8.26.0587; Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
São
Sebastião - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
em>Usucapião Extraordinária
Improcedência

Insurgência - Imóvel supostamente integrante do
domínio público, pois inserido no 2o Perímetro do
Distrito de Maresias, considerado terra devoluta nos
autos de ação discriminatória que tramitou perante a
1a Vara Cível da Comarca de São Sebastião, com
sentença transitada em julgado
Posse de particular
há mais de 40 anos Ausência de contestação do feito
pelos entes públicos Comportamento concordante e
prolongado da Municipalidade no sentido de desinteresse pelo imóvel que não pode ser
desprezado, pois se soma à ausência de destinação
pública do bem
Município de São Sebastião que
cobra IPTU relativo ao imóvel há décadas, parecendo
reconhecer não ser verdadeiramente proprietário

Ausência de efetiva comprovação de se sobrepor o
imóvel usucapiendo a área considerada devoluta

Consideração da atual situação de fato atual existente
na
região
-
Procedência do pleito, diante do preenchimento dos requisitos da
usucapião extraordinária

Entendimento
jurisprudencial deste Tribunal Sentença reformada -
Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000547-79.2010.8.26.0587; Relator (a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de
Registro: 14/10/2019)
USUCAPIÃO
-
Imóvel
localizado
dentro
do
2o
Perímetro da Comarca de São Sebastião - Sentença de
procedência - Insurgência da Prefeitura Municipal de
São Sebastião - Acervo documental que comprova a
posse longeva do autor, somada à dos antecessores -
Ação discriminatória ajuizada pela Fazenda Pública
Estadual envolvendo toda a área, com sentença
transitada em julgado - Irrelevância - Poder Público
que nunca deu qualquer destinação social ao imóvel -
Ao
contrário,
a
Prefeitura
Municipal
realizou
o
cadastro, lançando número de contribuinte e recebeu
ao longo de décadas o IPTU, sem qualquer ressalva -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
12
Circunstâncias
que
sinalizam
comportamento
contraditório inadmissível do Poder Público Municipal
(venire
contra
factum
proprio)
e
revelam,
inequivocamente, a natureza particular do bem -
Imóvel passível de usucapião - Inúmeros precedentes
deste Tribunal no mesmo sentido, envolvendo a
mesma
área
-
Sentença
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000613-
95.2017.8.26.0587; Relator (a): Angela Lopes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro:
06/09/2019)
Assim, verifica-se dos autos que o autor
demonstrou ter preenchido os requisitos legais exigidos para o
reconhecimento da usucapião extraordinária, isto é, que se encontra na
posse do imóvel em questão por longevo período, mais de 26 anos por
si e seus sucessores, comprovada a cadeia sucessória às fls. 592 , de
forma ininterrupta, sem oposição de confrontantes, observado o
“animus domini”, o que confere a posse qualificada capaz de permitir o
reconhecimento do domínio em seu favor.
Com efeito, consignou o perito:
“os requerentes são conhecidos no local, tendo
adquirido imóvel há cerca de 26 anos, tendo, em
continuidade
aos
antecessores,
mantido,
construído e cuidado dos mesmos com animo de
dono, pacífica e continuamente, conforme nos
informaram as testemunhas.
O falecido Sérgio Kellmann possui negócios no
Município,
é
proprietário
de
tradicional
imobiliária em Maresias, Imobiliária Tropical, e
de
um
hotel
de
categoria,
atualmente
administrados por seu filho Uri Kellmann, de
sorte que sempre acompanhou e cuidou de forma
muito próxima de seus imóveis e posses” (fls.
492)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0005616-34.2006.8.26.0587
VOTO No 27.930
13
Anota-se que o local se encontra
integralmente ocupado por particulares, certo que vários ocupantes já
obtiveram o domínio pela mesma via processual. Assim, o
indeferimento do pedido do autor significaria incerteza jurídica, sem a
devida regularização fundiária.
Portanto, respeitado o entendimento do
juízo sentenciante, e não obstante o fato de o imóvel em questão possa
ser enquadrado como terra devoluta situada no 2o Perímetro do Distrito
de Maresias, mostra-se cabível o reconhecimento da usucapião em seu
favor já que demonstrou cumprir os requisitos necessários para tanto,
conforme fundamentação acima, julgando-se procedente a ação.
O mandado para registro deverá ser
expedido no órgão de origem.
Deixo de fixar honorários advocatícios de
sucumbência.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora